Tribunal: TJPA
Processo: 0042292-52.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0042292-52.2013.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

APELADO: MARIA DAS GRACAS MACHADO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO REEXAME NECESSÁRIO E NA APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DA APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE ESPECIAL
. INCORPORAÇÃO DEVIDA ANTE A EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISDÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UMÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de doze a dezenove de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Ezilda Pastana Mutran
(Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 19 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE
Agravo Interno
NA REMESSA NECESSÁRIA E NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV contra decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao recurso e, em reexame necessário, modificou parcialmente os termos da sentença “a quo”, tendo sido a ementa do julgado impugnado lavrada nos seguintes termos (id. 12706717), “verbis”:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA. LEI Nº 5.810/94 / LEI COMPLEMENTAR N° 078/11. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. POSSIBILIDADE ANTE A EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 36, § 8°, DA LEI COMPLEMENTAR N° 078/11. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DE VERBA DE SUCUMBÊNCIA SOMENTE APÓS A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4º, II, CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO DE DESPROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA.

Em suas razões (id. 13701391), o recorrente sustentou, em resumo, preliminarmente, a ausência de condição da ação, ante a inexistência de pedido administrativo e, no mérito, a impossibilidade de pagamento de gratificação de produtividade aos inativos; a possibilidade de pagamento dessa gratificação somente aos servidores integrantes do grupo de tributação, arrecadação e fiscalização, quando estiverem lotados e executando atividades nas inspetorias fazendárias; respeito ao § 1º do art. 169 da CF e à lei de responsabilidade fiscal; respeito à portaria de aposentadoria; reforma à condenação em honorários advocatícios.

Pugnou pelo provimento do recurso, nos termos dos fundamentos que apresentou.

Em suas contrarrazões (id. 14088363), requereu a agravada o improvimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de plenário virtual (id. 14244270).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso, conforme anteriormente reportado.

No entanto, em que pesem as argumentações contrárias aduzidas pelo recorrente, entendo que a decisão agravada deve ser mantida na sua integralidade.

Com efeito, no que concerne à
tese de ausência de condição da ação, ante a inexistência de pedido administrativo
, não merece guarida os argumentos aduzidos a respeito, visto que o acesso ao Poder Judiciário é livre, não constituindo, no presente caso, condição de procedibilidade a provocação administrativa prévia, pois tal fato implicaria em violação ao princípio da inafastabilidade, previsto o art. 5º, XXXV, da CF.

No que tange à alegação de
impossibilidade de pagamento de gratificação de produtividade a servidor inativo
, verifica-se que a recorrida já recebia o benefício quando estava na ativa (ids n° 7854933, pág. 05, a 7854934, pág. 3), encontrando respaldo referido pagamento em decorrência do disposto nos arts. 33 e 36, §§ 2° e 8º da Lei Complementar n° 078/11, não havendo que se falar em ilegalidade concernentemente ao mencionado pagamento. Nesse sentido, são os precedentes oriundos desta Casa, “verbis”:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE BÁSICA E ESPECIAL. ART. 18 DO DECRETO Nº 2.595/1994. DIREITO DO EX-SERVIDOR DE INCORPORAR A PARCELA A SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. TEMAS 810/STF E 905/STJ. 1- A sentença julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar deferida, determinando que o réu promova a inclusão da parcela relativa à gratificação de produtividade especial nos proventos do autor, utilizando os mesmos critérios de cálculo de quando estava em atividade. Condenou o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser definido em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC; 2- O Decreto Estadual nº 2.595/94 não criou nenhum direito, apenas regulamentou o já existente, tendo em vista que a gratificação de produtividade foi instituída pela Lei nº 5.810/94, sendo que referido Regime Jurídico Único não determinou a forma como deveria ser regulamentada a gratificação; 3- O direito à incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria encontra previsão legal no artigo 18, inciso I, do Decreto regulamentador da vantagem;

4- As parcelas da gratificação de produtividade que tenham integrado a base de cálculo para a incidência da contribuição previdenciária integram as aposentadorias e pensões referentes aos servidores, conforme o disposto no Art. 36 § 8º, da Lei Complementar Estadual nº 078/2011.

5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais;

6- Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos. Recurso voluntário desprovido; em reexame necessário, sentença parcialmente alterada.

(2264457, 2264457, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-27)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE ORDEM. ERRO MATERIAL CONSTANTE DA SENTENÇA. CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.595/94. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA JÁ OBJETO DE DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO -
SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA LOTADA NA INSPETORIA FAZENDÁRIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. EXISTENCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18, I, DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.595/94.
VEDAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA QUE SÓ SE PERFEZ COM O ADVENDO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/2002, COM A ALTERAÇÃO QUE SOFREU PELA LEI Nº 44/2003. CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA EM PARCELAS PRETÉRITAS. DESCABIMENTO. APELO DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Questão de ordem 1.1. O erro material, constante da sentença, pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, de acordo com os termos do artigo 463, I, do CPC/73. 2. Preliminar de inconstitucionalidade. 2.1. O decreto Estadual nº 2.595/94 não criou nenhum direito, apenas regulamentou o já existente, não havendo que se falar em inobservância ao princípio da reserva legal, tendo em vista que a gratificação de produtividade foi instituída pela lei nº 5.810/94, sendo que referido Regime Jurídico Único não determinou a forma como deveria ser regulamentada a gratificação. Ademais, a constitucionalidade do Decreto já foi declarada pelo Plenário deste Eg. Tribunal. Preliminar rejeitada. 3. Mérito 3.1.
O direito da sentenciada/impetrante à Incorporação da Gratificação e Produtividade em seus proventos de aposentadoria encontra previsão legal no artigo 18, I, do Decreto instituidor da vantagem. 3.2. Descabe falar em transitoriedade da vantagem pleiteada, uma vez que esta já havia sido incluída em seus vencimentos em período anterior a promulgação da Lei Complementar nº 44/2003, de modo que, havendo contribuição previdenciária sobre a parcela requerida, deve ser assegurada a sua incorporação na ocasião de sua aposentadoria.
4. Em sede de mandado de segurança, surge descabida a ordem para pagamento de parcelas de vencimentos e vantagens retroativas. Inteligência do art. 14, § 4º da lei nº 12.016/09. 5. Apelo do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará conhecido e provido parcialmente e apelação do Ministério Público conhecido e desprovido. Em reexame necessário, parcial reforma da sentença. À unanimidade.

(2018.00442087-79, 185.391, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em Não Informado(a) (grifei)

Por fim, em relação
ao pedido de reforma dos honorários advocatícios
, não conheço essa impugnação, em virtude da decisão agravada ter disposto de maneira favorável aos interesses do agravante, ao reformar a sentença “a quo”, em sede de reexame necessário, para postergar a fixação dos honorários advocatícios por ocasião da liquidação da sentença.

Em sendo assim, mantenho o teor do “decisium” agravado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém/PA, 19 de junho de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/06/2023